Tribunal: TJSP
Processo: 0003396-25.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003396-25.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante ARINEU
ZOCANTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003396-25.2020.8.26.0344 -Voto no 18.061
2/4
Agravo em Execução Penal no
0003396-25.2020.8.26.0344
Voto no
18.061
Agravante: Arineu Zocante
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de concessão de
prisão domiciliar, em decorrência da pandemia causada pelo
vírus SARS-CoV-2 – Idêntico pleito analisado, por esta Corte,
nos autos de Habeas Corpus no 2064158-35.2020.8.26.0000
cuja Ordem foi denegada – AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado Arineu Zocante contra a r. decisão copiada
às fls. 63/65 a qual rechaçou a concessão de prisão domiciliar, em face
da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19.
Inconformado,
recorre
o
reeducando,
pugnando pela reforma do decisum, porquanto pertence ao grupo de
risco por ser idoso e diabético, fazendo jus à excepcional medida (fls.
02/09).
Ofertada contraminuta (fls. 89/103), o d. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003396-25.2020.8.26.0344 -Voto no 18.061
3/4
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 104) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 115/119).
É O RELATÓRIO.
2. Restou prejudicado o recurso.
Justifico.
O presente reclamo foi tirado contra decisão
objeto de análise nos autos de Habeas Corpus no
2064158-35.2020.8.26.0000, julgado virtualmente aos 08 de maio de
2020; confira-se o teor da ementa e relatório do remédio heroico:
“HABEAS CORPUS Execução Pleito de concessão de
prisão domiciliar Pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19
Justificativa
inidônea, de per si, para embasamento de automática
libertação Precedente da Suprema Corte Análise do
caso concreto Ausência de comprovação de risco de
contágio intramuros em níveis diversos daqueles
experimentados pelos cidadãos Constrangimento ilegal
não evidenciado ORDEM DENEGADA.
“1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Bruno Kendi Sakai em favor de
Arineu Zocante, apontando, como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília.
“Alegou que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal
nos
autos
de
execução
no
1003633-42.2020.8.26.0344, esclarecendo que ele

diabético e com 72 anos desconta sanção carcerária no
estabelecimento prisional de Getulina sendo que foi
pleiteada, no d. Juízo a quo, a concessão de prisão
albergue domiciliar a qual foi indeferida. Destacou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003396-25.2020.8.26.0344 -Voto no 18.061
4/4
a decisão carece de fundamentação idônea; demais disso,
não foram observadas as diretrizes previstas no artigo
117 da Lei de Execução Penal, bem como a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
realçando o potencial devastador do vírus SARS-CoV-2,
causador da doença COVID-19, intramuros.
“Diante disso, requereu o deferimento da medida liminar
a fim de que fosse concedida a prisão albergue domiciliar
ao paciente sendo que, na questão de fundo, pugnou
pela ratificação da medida.
“Indeferida a liminar (fls. 87/90), foi dispensada a
solicitação de informes à d. autoridade apontada como
coatora e, ao final, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento do writ e, na questão de
fundo, pela denegação da Ordem (fls. 94/98)”.
Destarte, o objeto do presente recurso foi
integralmente debatido e decidido nos autos de Habeas Corpus no
2064158-35.2020.8.26.0000
o qual se encontra acostado às fls.
122/129.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006